Tribunal: TJDFT
Processo: 0721311-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721311-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA ALVES SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em execução fiscal (de IPTU/TLP), indeferiu a substituição da penhora de quantia em dinheiro (R$ 9.539,96) por veículo oferecido (Fiat Uno Mille 2012/2013, avaliado em R$ 20.120,00). Alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada não se mostrou razoável, por não considerar o momento difícil e impactante pelo qual o país está passando em decorrência dos efeitos da pandemia do Covid-19; 2) é necessário considerar o princípio da menor onerosidade ao devedor e o forte impacto que a constrição via BACENJUD gera no seu patrimônio. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja autorizada a substituição da penhora dos ativos financeiros pelo veículo ofertado. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, pois, conforme o art. 11 da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80), a penhora deve recair preferencialmente sobre dinheiro. Nesse sentido: “(...) I - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, por meio do Bacen Jud, está em consonância com a ordem de preferência prevista no art. 11 da Lei 6.830/80, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.(...)” (Acórdão 1011711, 20160020458804AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/4/2017, publicado no DJE: 2/5/2017. Pág.: 674/681) Além disso, a substituição da penhora foi recusada pelo exequente, Distrito Federal (ID 52756997 do processo de referência). Por fim, a simples alegação genérica de que a sociedade passa por um momento difícil e impactante diante da pandemia do Covid-19 não é passível de propiciar eventual reforma da r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator